Tribunal: TJDFT
Processo: 0733147-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733147-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: EMILY ARAUJO ANTUNES, OSVALDO ANTUNES MOREIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO – FUNDACRED E UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 66321018/66140923). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator